Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-17.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços médicos que culminou na morte de filho menor de idade, vitimado por meningite. Alegação de que o óbito se deu pela negligência do atendimento médico, notadamente suposto erro de diagnóstico médico

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços médicos que culminou na morte de filho menor de idade, vitimado por meningite. Alegação de que o óbito se deu pela negligência do atendimento médico, notadamente suposto erro de diagnóstico médico hospitalar.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Laudo pericial e demais provas conclusivas, no sentido de que o tratamento dispensado pelo corpo médico foi adequado. Ausência de comprovação de conduta culposa do corpo médico do hospital, que revelasse eventual imperícia dos profissionais ou negligência no atendimento. Responsabilidade civil do Estado não configurada.
R. sentença de improcedência dos pedidos mantida. Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, somente em relação à requerida que apresentou contrarrazões, observada a gratuidade processual concedida.
RECURSO DESPROVIDO.